Tribunal: TCU
Processo: 029.133/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de prestação de contas referente ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Lázaro Luiz Gonzaga contra o Acórdão 2518/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal não conheceu do seu recurso de reconsideração em face do Acórdão 2093/2022-TCU-Plenário (mantido pelo Acórdão 2467/2022-TCU-Plenário ), que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas, referentes ao exercício de 2012, por ocorrências verificadas no TC Processo 013.881/2014-0 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e à unidade jurisdicionada.